Tribunal: TJDFT
Processo: 0702838-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0702838-68.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISLEY SIMOES DUTRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: DANIEL STEPANSKI DA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ISLEY SIMÕES DUTRA DE OLIVEIRA, com pedido de antecipação de tutela recursal, em face da decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília – DF, que, em autos de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – processo no 0026345-48.2011.8.07.0001 -, INDEFERIU o pedido de reiteração de diligências, por meio dos sistemas conveniados, para fins de localização de bens do devedor, os quais pudessem ser penhorados. Confira-se: (ID no 22808239) “Trata-se de Cumprimento de Execução de Título Extrajudicial movido por ISLEY SIMOES DUTRA em desfavor de DANIEL STEPANSKI DA COSTA, ambos qualificados no processo. Por meio da petição de id. 78925133, requer a parte autora a renovação da pesquisa por meio dos sistemas conveniados para fins de localização de bens do devedor passíveis de penhora. Decido. Indefiro o pedido, haja vista que a decisão de id.77377328, LF. 365/366 PDFc, a qual suspendeu o feito por ausência de bens do devedor passíveis de penhora, nos termos do artigo 921, III do CPC, foi clara ao afirmar que, para retomada do feito, não seria suficiente o pedido de renovação de pesquisas já realizadas, sendo necessário que o credor indicasse diligências comprovadamente hábeis à satisfação de seu crédito. Destaco que mesmo antes da suspensão, em 206 foi expedida certidão de crédito, e após, retornada a execução, foram renovadas as diligências para localização de bens do devedor, as quais também foram infrutíferas, não sendo o caso de nova renovação. Diante disso, não sendo cumprida a determinação em comento, retorne o processo ao arquivo, nos termos da supramencionada decisão. Ficam as partes intimadas.” Em suas razões recursais, a parte autora-agravante explica que está há mais de 19 (dezenove) anos procurando bens do executado, passíveis de constrição. Destaca que, no decorrer do processo, teria se utilizado dos sistemas de buscas conveniados ao Poder Judiciário, tais quais: BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, E-RIDFT, INFOSEG e SIEL. Tudo sem êxito para quitar o débito atualizado no valor de R$ 17.758,79 (dezessete mil, setecentos e cinquenta e oito reais e setenta e nove centavos). Nesse contexto, explica que a última consulta no sistema BACENJUD teria ocorrido no ano de 2018 razão pela qual entende razoável a reiteração da diligência, tendo em vista, principalmente, o imenso lapso transcorrido, desde então, com possibilidade de modificação da situação financeira da parte executada, ora agravada. Ressalta que, nos termos do art. 6o, do CPC, “Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. Colaciona jurisprudências para amparar a tese. Requer a concessão da tutela de urgência, para determinar, de modo imediato, a realização de pesquisa nos sistemas disponibilizados pelo Poder Judiciário, em especial o SISBAJUD. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada para que seja deferida a pesquisa, no intuito de possibilitar a localização de bens do executado, passíveis de constrição. Preparo recolhido (ID no 22808237). É o relato do necessário. Decido. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que satisfeitos os pressupostos autorizadores. Em todo caso, vale destacar que a concessão da medida de urgência está condicionada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso e do risco de lesão grave e de difícil reparação, respaldada em relevante fundamento (art. 300, do CPC). Na hipótese vertente, entendo estarem presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência. De início, cumpre observar que os cadastros e sistemas eletrônicos foram criados para melhor aproveitar o tempo e garantir a efetividade do processo de execução (ou cumprimento de sentença), por meio da simplificação dos procedimentos de localização e constrição de bens. Assim, em tese, é possível a mediação do Juízo com vistas a imprimir celeridade e efetividade ao processo de execução, mediante a utilização dos sistemas BACENJUD, INFOSEG, RENAJUD e INFOJUD, dentre outros. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal também já se manifestou pela possibilidade das pesquisas, desde que observada a razoabilidade do pedido. No caso, a solicitação é para que seja realizada pesquisa via Sistema SISBAJUD, sistema que veio para implementar melhorias no que diz respeito a localização de bens e numerários. Assim, em que pese o Juízo “a quo” tenha entendido que seria necessário que o credor indicasse diligências comprovadamente hábeis à satisfação do seu crédito, entendo que não há previsão legal que vincule fato novo para a realização das pesquisas, aliás, a utilização de pesquisa SISBAJUD, assim como BACENJUD, quanto à reiteração da diligência, deve obedecer ao critério da razoabilidade. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. A realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, a exemplo da alteração na situação econômica do executado ou do decurso de tempo suficiente. 2. Na hipótese, para afirmar-se a existência de lapso temporal razoável, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1134064/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 22/10/2018) Nesse sentido já se manifestou este egrégio Tribunal de Justiça. Confira-se: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PESQUISA BACENJUD. DEVER DE COOPERAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. Tendo a parte credora esgotado os meios necessários à localização de bens passíveis de penhora, é possível a mediação do juízo com vistas a imprimir celeridade e efetividade ao processo, mediante consulta pelos sistemas BANCENJUD, INFOSEG, RENAJUD e INFOJUD, dentre outros. 2. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça possibilita a reiteração de penhora via sistema BacenJud, desde que observado o princípio da razoabilidade no caso concreto (Precedentes: AgRg no REsp 1.311.126/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22.5.2013; REsp 1.328.067/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 18.4.2013). 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão n.1171432, 07030081120198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/05/2019, Publicado no DJE: 21/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Acrescento que o lapso temporal de 3 (três) anos, desde a última pesquisa, mostra-se mais do que suficiente para reiteração da diligência, com intuito de auxiliar a parte na conclusão do presente processo de execução. Por sua vez, no que tange ao periculum in mora, este também restou evidenciado, tendo em vista que a decisão recorrida, caso mantida, poderá acarretar prejuízos de ordem financeira ao agravante, principalmente pela possibilidade de ocultação do patrimônio. Dessa forma, ante a presença dos requisitos justificadores, defiro o pedido de antecipação da tutela ao presente recurso, para que seja determinado que o juízo a quo proceda com a pesquisas no sistema SISBAJUD deste tribunal. Publique-se. Comunique-se ao Juízo a quo. Após, intime-se a parte agravada, para que tome ciência da presente decisão, bem como para que apresente contrarrazões ao recurso, caso queira. Ulteriormente, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos Brasília, 1 de fevereiro de 2021 14:06:21. Desembargador Gilberto Pereira Relator